Tribunal: TJDFT
Processo: 0706233-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
DESPACHO O agravo de instrumento não foi conhecido por decisão desta relatoria sob ID 24363380. A recorrente foi intimada da decisão, a qual não foi objeto de recurso (ID 24438950). Portanto, exaurido-se a prestação jurisdicional desta instância recursal, à Secretaria para as providências de praxe. Brasília/DF, 10 de junho de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006